Tribunal: TJMMG
Processo: 0800008-59.2019.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA
GRADUAÇÃO - REPRESENTADO JÁ EXCLUÍDO
DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS
GERAIS (PMMG) EM VIRTUDE DE DECISÃO
PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR
- A ATUAL IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA NÃO JUSTIFICA SUA NÃO
IMPOSIÇÃO - CRIME DE PECULATO FURTO -
NOCIVIDADE E INCONVENIÊNCIA DE
MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO NAS
FILEIRAS DA PMMG - REPRESENTAÇÃO
JULGADA PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo PJe n. 0800008-59.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000143-72.2017.9.13.0001 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Revisor: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 16/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – REPRESENTADO JÁ EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG) EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – A ATUAL IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA NÃO JUSTIFICA SUA NÃO IMPOSIÇÃO – CRIME DE PECULATO FURTO – NOCIVIDADE E INCONVENIÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA PMMG – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Paulo Gutierre Almeida de Moraes, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representando e, via de consequência, excluí-lo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Cuida-se de representação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais contra Paulo Gutierre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Almeida de Moraes, visando a decretação da perda de sua graduação, com fundamento no art. 102 do CPM. O Representado foi condenado a cumprir uma pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 303, §2º (peculato-furto), do Código Penal Militar. Segundo a narrativa da denúncia: Consta dos autos que, no dia 22 de janeiro de 2017, por volta das16h, na cidade de Alfenas/MG, o denunciado subtraiu, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar, a quantia aproximada de R$ 200,00 (duzentos) reais, em dinheiro que se encontrava na posse do menor Gustavo Lemes Ananias Apurou-se que, na data mencionada, a guarnição comandada pelo denunciado e integrada Cb PM Gustavo Fernandes, após patrulhamento preventivo pelas ruas daquela cidade, deslocou-se para o bairro Santa Luzia, onde, no cruzamento entre as ruas Mato Grosso e Barão de Alfenas, realizou a abordagem de quatro menores que ali estavam na prática de traficância e uso de drogas. Enquanto o denunciado ficou responsável em proceder às buscas pessoais, o outro militar recebeu a incumbência de realizar a segurança da equipe, tendo ficado posicionado de forma lateralizada, com a sua frente voltada para a lateral dos menores, os quais estavam perfilados. Nesse contexto, durante a revista procedida pelo denunciado no menor Gustavo Lemes Ananias, o militar puxou da cintura deste a quantia aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, a qual estava presa ao corpo do abordado pelo elástico da cueca. O dinheiro era composto por diversas notas de menor valor. Ato contínuo, o denunciado colocou o dinheiro subtraído no bolso lateral de sua calça. Após a prática criminosa ora descrita, o denunciado continuou a desempenhar normalmente as buscas nos demais menores abordados. Ao término destas, o acusado solicitou ao Cb Fernandes que averiguasse em um muro próximo ao ponto da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 abordagem quanto à existência de substâncias entorpecentes. Neste lapso, o denunciado pegou um copo com moedas, interpelou os abordados sobre estas e passou a distribuí-las entre eles, tendo jogado o restante das moedas no chão diante da recusa de dois menores em pegá-las. Com a volta do Cb Fernandes, o denunciado dirigiu-se juntamente com este militar à viatura, sendo, contudo, interpelado por Gustavo sobre a devolução do dinheiro então subtraído. O denunciado, por sua vez, respondeu, “Que dinheiro?”. Em seguida, a guarnição policial entrou na viatura e deixou o local. Momentos após, com a chegada de outra viatura policial ao ponto da abordagem, três dos quatro menores abordados levaram ao conhecimento de seus integrantes, os quais compunham a equipe CPU, a conduta praticada pelo denunciado. Na sequência, a viatura policial comandada pelo denunciado foi requisitada a comparecer no local da abordagem efetivada. Já no local, os menores narraram à equipe CPU a conduta do denunciado ora retratada. Neste momento, o denunciado espontaneamente abriu a sua carteira mostrou as notas diversas que continham em seu interior, as quais, segundo ele verbalizava, totalizavam a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais). Logo após, o CPU determinou que a guarnição comandada pelo denunciado recolhesse ao Quartel para as providências devidas. Já no interior do Quartel, o oficial CPU determinou ao denunciado que aguardasse na sala de operações, ordem que não foi acatada, já que o denunciado, mesmo estando sob grave acusação de subtração de bem alheio, deslocou-se ao vestiário e colocou no bolso da camisa de seu uniforme C1 uma nota de R$ 50,00 que trazia consigo. Neste contexto, com o denunciado foi apreendida a quantia de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais), em dinheiro, da seguinte forma, R$ 120,00 (cento e vinte reais), de dentro de sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 carteira; R$ 50,00 (cinquenta reais), do bolso da camisa do C1 que se encontrava no interior do armário de uso pessoal, localizado no alojamento do Quartel, e R$ 12,00 (doze reais), do bolso de sua gandola, conforme auto de apreensão de fls. 34. Destaca-se que, após a abordagem realizada nos menores, a guarnição comandada pelo denunciado dirigiu-se à sorveteria “Gelatty”, local em que este militar desceu para comprar um açaí, enquanto o Cb Fernandes aguardou-o do lado de fora. No interior do estabelecimento, o denunciado trocou notas miúdas por duas notas de R$ 50,00, tendo a atendente afirmado que o militar lhe repassou várias notas de R$ 10,00 e R$ 5,00, totalizando o valor trocado de R$ 100,00. Frente ao exposto, o Ministério Público DENUNCIA PAULO GUTIERRE DE MORAES como incurso na sanção do artigo 303, parágrafo segundo (peculato furto) do Código Penal Militar, requerendo que o denunciado seja citado para responder pelo fato em juízo e, ao final, condenado, observando-se o procedimento previsto nos artigos 384 a 450 do Código de Processo Penal Militar, ouvindo-se, ainda, as pessoas abaixo arroladas. A presente representação foi instruída com os documentos constantes entre os ID’s 118671 e 118676, dentre eles, a cópia da denúncia, do extrato de registro funcional do representado, do termo de interrogatório, da sentença condenatória e do acórdão que manteve a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Também foram juntadas aos autos pelo Ministério Público a CAC e a FAC do representado. As certidões criminais do representado, desta Justiça Militar e da Justiça Comum foram juntadas nos ID’s 118714 e 118830, enquanto o seu extrato de registro funcional foi juntado no ID 101595. Consta, no extrato mencionado, que o representado ingressou na PMMG em 09/02/2009, encontra-se na situação funcional de excluído e possuía o conceito funcional B +36, além das seguintes anotações: * Nota meritória: 05 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 * Elogio Individual: 01 * Menção elogiosa: 01 Determinada a citação do representado, a mesma restou frustrada (ID 126330), tendo o Procurador de Justiça com atribuições nesta Justiça Militar requerido nova tentativa de citação do representado em três endereços diversos (ID 148676). Após expedição de carta precatória, a mesma retornou sem a citação do representado, conforme certidão contida no ID 148676, que informou que o representado encontrava-se em local incerto e não sabido. Embora o Ministério Público tenha formulado pedido de citação do representado por edital, nos termos do parágrafo único do art. 277 do CPPM, verificou-se que a certidão confeccionada pelo Oficial de Justiça (fl. 05 do ID 148676) informava que houve a tentativa de citação em apenas um dos três endereços declinados pelo Ministério Público. Após determinação de expedição de nova carta precatória com a finalidade de tentar citar o representado, por duas vezes, nos endereços constantes nos autos, foi elaborada nova certidão pelo oficial de justiça informando que o acusado encontra-se em local incerto e não sabido (ID 157850), tendo, então, sido defiro o pedido formulado pelo Ministério Público de citação por edital do acusado. Devidamente citado o representado por edital, diante da ausência de sua manifestação, os autos foram remetidos para a Defensora Pública de Minas Gerais com atuação nesta Justiça Militar. A Defensoria Pública apresentou a defesa do representado no ID 164391, argumentando que este sempre teve conduta compatível com os princípios da Instituição Militar e que tal fato constitui situação isolada em sua carreira. Disse ainda que a Defensora do representado que a pena imposta foi suficiente para promover a punição deste e que houve a perda do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 objeto da presente ação, diante da demissão administrativa deste. Com tais argumentos, a defesa do representado requereu o arquivamento liminar da presente ação e, se apreciado o mérito, seja a presente representação julgada improcedente. Determinada a intimação das partes para especificar eventuais provas que pretendiam produzir, as mesmas quedaram-se inertes, conforme descrito na certidão juntada no ID 165967. Intimadas as partes para fins de apresentação das derradeiras alegações escritas, a Defensora Pública que promove a defesa do representado ofertou os seus memoriais no ID 168255, reiterando os argumentos expostos na defesa e requerendo seja a presente representação julgada improcedente, enquanto o Ministério Público não se manifestou, conforme certidão constante no ID 168256. Remetidos os autos ao Excelentíssimo Desembargador revisor, nada foi sugerido. É o breve relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada procedente, com a exclusão do representado das fileiras da PMMG. Embora o representado já tenha sido excluído das fileiras da PMMG em virtude de decisão proferida no Processo Administrativo-Disciplinar, a atual impossibilidade de execução da pena não justifica sua não imposição. Para tornar mais claro o tema, cito como exemplo a previsão de aplicação da pena de multa independente da impossibilidade de pagamento pelo condenado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Neste caso, prevê o Código Penal a suspensão da execução da multa “[...] se sobrevém ao condenado doença mental” (art. 52 do CPB). Portanto, o sistema jurídico informa diversas possibilidades de imposição de uma pena, ainda que, naquele momento, ela não possa ser executada. Dessa forma, entendo que inexiste a perda do objeto e restam presentes as condições da ação. Passo, portanto, à apreciação do mérito. Compulsando os autos, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente, uma vez que os documentos encartados nos autos demonstram a inconveniência de o representado exercer a atividade policial e sua incompatibilidade com esta. Conforme narrado nos autos, o representado foi condenado a cumprir uma pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, por ter praticado o crime de peculato-furto. Não é possível aceitar que um policial militar, cuja remuneração é paga pelo Estado de Minas Gerais, venha a praticar crimes que, contraditoriamente, têm o dever de combater e evitar. A subtração da quantia da vítima, que nenhum crime havia praticado, revela a nocividade e a inconveniência de manutenção do representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. O fato de o representado ter prestado bons serviços para a PMMG não constitui óbice para que seja reconhecida a procedência da presente ação, uma vez que a atitude correta do servidor público é um dever, e não representa um mérito. Ante o exposto, julgo procedente a representação formulada pelo Ministério Público, para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, excluí-lo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. DES. JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator